Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM FUNDAMENTO EM ESCRITURA PÚBLICA. DISPENSA DE AÇÃO AUTÔNOMA. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. HIPERVULNERABILIDADE DE MENOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por mulher em nome próprio e na qualidade de representante de sua filha menor contra decisão que, no bojo de pedido de alvará judicial, condicionou o reconhecimento da união estável post mortem à propositura de ação autônoma, apesar da existência de escritura pública declaratória de união estável. A decisão agravada também determinou a manutenção de cautelas patrimoniais e a paralisação do feito até o ajuizamento da ação própria. A agravante defende a suficiência da escritura pública para o reconhecimento da união estável no próprio procedimento e pleiteia a continuidade do pedido de alvará para levantamento de valores de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da união estável no âmbito de pedido de alvará judicial com base exclusivamente em escritura pública não impugnada; (ii) estabelecer se a exigência de ação autônoma configura formalismo excessivo e violação aos princípios da celeridade processual, economia e proteção integral da criança e do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escritura pública de união estável, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, constitui prova idônea para o reconhecimento da condição de companheira quando não houver impugnação relevante.

4. A exigência de ação autônoma para reconhecimento de união estável, quando ausente controvérsia de alta indagação, representa formalismo incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

5. A sistemática do processo sucessório admite a resolução de questões instrumentais no próprio feito quando o acervo documental é suficiente e não há necessidade de dilação probatória complexa.

6. A imposição de rito mais gravoso compromete a efetividade da tutela jurisdicional e agrava a vulnerabilidade da menor, destinatária de verbas de caráter alimentar.

7. O contraditório diferido é mecanismo adequado para compatibilizar a segurança jurídica com a urgência e a simplicidade da medida, permitindo revisão posterior caso surja impugnação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A escritura pública de união estável, não impugnada por elementos concretos, é suficiente para embasar o reconhecimento da qualidade de companheira no âmbito de pedido de alvará judicial.

2. A exigência de ação autônoma, ausente controvérsia de alta indagação, configura formalismo excessivo e viola os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

3. É admissível o contraditório diferido no curso do procedimento de alvará, caso posteriormente surja impugnação idônea à prova documental apresentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 227, caput. CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 10, 370, parágrafo único. ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028063, 0722514-60.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 15/08/2025; TJDFT, 0701092-35.2021.8.07.0011, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 31/03/2025.